Tribunal: TJPA
Processo: 0036602-62.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 21 DA LCP (CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO) C/C ART. 61, II, F DO CPB E NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ?C? DO CPB ? IMPROCEDENTE ? VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PROCEDENTE, APLICAÇÃO DA PENA-BASE (VÍTIMA MARIDELMA) NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA: Tal pleito não merece prosperar. O recorrente aduz que as provas corroboradas nos autos são insuficientes para a condenação. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, praticada pelo apelante contra a sua meio irmã e madrasta. A materialidade delitiva resta devidamente comprovada através da prova oral produzida nos autos. A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada pela prova oral coligida, conclusão esta que levou à condenação do acusado, na sentença ora recorrida, a qual mantem-se por seus próprios fundamentos, que não restaram abalados, por quaisquer dos argumentos trazidos à baila, nas razões da apelação defensiva. 2 ? PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ?C?, DO CPB: Tal pleito não merece guarida. Em relação ao agente que pratica o crime sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, temos presente que tal situação necessita estar comprovada a ponto de indicar que o autor tenha sofrido perturbação em seu equilíbrio psíquico causado por ato injusto do ofendido, o que não ocorreu no caso em questão. Sendo assim, rejeito tal pleito.3 - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA APLICADO O MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL.O recorrente pleiteia, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, para que seja aplicado o mínimo legal possível.No tocante à vítima BRUNA, o Magistrado fixou a pena-base em 20 dias de prisão simples, tendo em vista ter valorado, de forma escorreita, os motivos do crime como circunstância judicial DESFAVORÁVEL ao réu.Na segunda fase da dosimetria, mantem-se a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua meio irmã, aumentando a pena em 10 (dez) dias de prisão simples. Ausência de atenuantes a serem valoradas.Na última fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, torno como definitiva, a pena de 30 (trinta) dias de prisão simples.Diante da análise, verifica-se que o Juízo a quo dosou a pena quanto à vítima Bruna Daniele Fonseca Fonseca de forma adequada, razão pela qual mantenho in totum tal dosimetria. Em relação à vítima MARIDELMA, o Magistrado de piso fixou a pena-base em 20 dias de prisão simples, no entanto, valorou todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CPB) como FAVORÁVEIS ao réu, não havendo qualquer motivação para elevar a pena-base. Sendo assim, REFORMO a pena-base do apelante, para redimensiona-la ao seu mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.Na segunda fase da dosimetria, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua madrasta, aumentando a pena em 10 (dez) dias de prisão simples. Ausência de atenuantes a serem valoradas.Na última fase da dosimetria, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, fixou-se como definitiva, a pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.Em razão do concurso material, soma-se as penas aplicadas às contravenções penais de Vias de Fato, ficando o réu condenado à pena de 55 (cinquenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea C do CPB. 4 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0036602-62.2015.8.14.0401
APELANTE: LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 21 DA LCP (CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO) C/C ART. 61, II, F DO CPB E NA FORMA DA LEI Nº

11.340/2006

- PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ¿C¿ DO CPB - IMPROCEDENTE - VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - PROCEDENTE, APLICAÇÃO DA PENA-BASE (VÍTIMA MARIDELMA) NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA:
Tal pleito não merece prosperar. O recorrente aduz que as provas corroboradas nos autos são insuficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, praticada pelo apelante contra a sua meio irmã e madrasta.

A
materialidade
delitiva resta devidamente comprovada através da prova oral produzida nos autos.

A
autoria
, por sua vez, também restou devidamente comprovada pela prova oral coligida, conclusão esta que levou à condenação do acusado, na sentença ora recorrida, a qual mantem-se por seus próprios fundamentos, que não restaram abalados, por quaisquer dos argumentos trazidos à baila, nas razões da apelação defensiva.
2 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ¿C¿, DO CPB:
Tal pleito não merece guarida.

Em relação ao agente que pratica o crime sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, temos presente que tal situação necessita estar comprovada a ponto de indicar que o autor tenha sofrido perturbação em seu equilíbrio psíquico causado por ato injusto do ofendido, o que não ocorreu no caso em questão.

Sendo assim,
rejeito
tal pleito.
3 - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA APLICADO O MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL.

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, para que seja aplicado o mínimo legal possível.

No tocante à vítima
BRUNA
, o Magistrado fixou a pena-base em
20 dias de prisão simples,
tendo em vista ter valorado, de forma escorreita, os motivos do crime como circunstância judicial DESFAVORÁVEL ao réu.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantem-se a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua meio irmã, aumentando a pena em 10 (dez) dias de prisão simples.

Ausência de atenuantes a serem valoradas.

Na
última fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, torno como definitiva, a pena de
30 (trinta) dias de prisão simples
.

Diante da análise, verifica-se que o Juízo
a quo
dosou a pena quanto à vítima
Bruna Daniele Fonseca Fonseca
de forma adequada, razão pela qual mantenho
in totum
tal dosimetria.

Em relação à vítima
MARIDELMA
, o Magistrado de piso fixou a pena-base em
20 dias de prisão simples
, no entanto, valorou todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CPB) como FAVORÁVEIS ao réu, não havendo qualquer motivação para elevar a pena-base.

Sendo assim, REFORMO a pena-base do apelante, para redimensiona-la ao seu mínimo legal, qual seja,
15 (quinze) dias de prisão simples.

Na
segunda fase da dosimetria
, aplica-se a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua madrasta, aumentando a pena em
10 (dez) dias de prisão simples.

Ausência de atenuantes a serem valoradas.

Na
última fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, fixou-se como definitiva, a pena de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Em razão do
concurso material
, soma-se as penas aplicadas às contravenções penais de Vias de Fato, ficando o réu condenado à pena de
55 (cinquenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea C do CPB.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0036602-62.2015.8.14.0401
APELANTE: LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu PAULO ANDRÉ PEDREIRA FONSECA e CONDENAR o réu LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA como incurso nas sanções punitivas do art. 21 do Dec. Lei nº 3.688/1941 (vias de fato) c/c art. 61, II, f do CPB e na forma da Lei nº 11.340/2006, aplicando a pena da seguinte forma: a) Em relação à vítima
Maridelma Monteiro Fonseca,
pena definitiva em 30 (trinta) dias de prisão simples; b) Em relação à vítima
Bruna Daniela Fonseca Fonseca
à pena definitiva em 30 (trinta) dias de prisão simples. Assim, ficando o
total da pena no
quantum
de 60 (sessenta) dias de prisão simples
, por força do art. 69 do CPB, a ser cumprida no regime
aberto
(art. 33, §2º, ¿c¿ do CPB).

Por fim, o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direito, qual seja, a limitação de final de semana, pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a critério da VEP.

Narra a exordial acusatória que no dia 10/05/2015, por volta das 21h30min, a vítima MARIDELMA MONTEIRO FONSECA sofreu vias de fato por seus enteados LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA e PAULO ANDRÉ PEDREIRA FONSECA, com os quais já convive há 20 anos.

Versa o Inquérito Policial que na data mencionada, a vítima repreendeu um dos filhos do primeiro denunciado (LUIS FONSECA) e quando este chegou em casa e soube do ocorrido passou a atacar verbalmente a ofendida afirmando ¿PUTA, VAGABUNDA, TU NÃO TEM NADA NA CASA, A CASA É NOSSA¿ (textuais).

Alguns familiares tentaram conter o primeiro denunciado (LUIS FONSECA), mas quando o seu irmão PAULO FONSECA chegou, ambos, alterados, empurraram violentamente a vítima, porém, sem deixar marcas aparentes.

Na ocasião, a filha da vítima, BRUNA DANIELE FONSECA FONSECA tentou intervir em prol de sua genitora, mas também sofreu empurrões do denunciado PAULO ANDRÉ, que em ato contínuo, a ofendeu moralmente chamando-a de ¿putinha¿ (textuais).

Segundo o inquérito policial, esta não é a primeira vez que os denunciados se alteram e atacam as vítimas, visto terem interesse em tirar as ofendidas da residência.

As vítimas, receosas com sua integridade física, visto que os acusados possuem temperamento agressivo, compareceram à DEAM a fim de que fossem tomadas as medidas legais e aceitaram as medidas protetivas que lhes foram oferecidas.

A denúncia fora recebida em 17.09.2015. (fl.04)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 46/47-V).

Inconformado, LUIS ALBERTO PEDREIRA FONSECA interpôs recurso de Apelação (fl.52), com razões recursais às fls. 53/62.

Aduz que não existem provas capazes de comprovar a materialidade e autoria do delito. Requer a absolvição do apelante.

Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que se reduza ao mínimo possível.

Às fls.71/75,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.77)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas na reforma da dosimetria da pena-base quanto a vítima MARIDELMA MONTEIRO FONSECA, para aplica-la no seu mínimo legal, devendo o restante da sentença ser mantida. (fls.81/84).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.

Belém/PA
, de janeiro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA.

O recorrente aduz que as provas corroboradas nos autos são insuficientes para a condenação.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade da contravenção de vias de fato, praticada pelo apelante contra a sua meio irmã e madrasta.

A
materialidade
delitiva resta devidamente comprovada através da prova oral produzida nos autos.

A
autoria
, por sua vez, também restou devidamente comprovada pela prova oral coligida, conclusão esta que levou à condenação do acusado, na sentença ora recorrida, a qual estou mantendo por seus próprios fundamentos, que não restaram abalados, por quaisquer dos argumentos trazidos à baila, nas razões da apelação defensiva.

A vítima Maridelma Monteiro Fonseca, em juízo, declarou: (mídia audiovisual - fl. 31)
¿Que é madrasta do acusado; Que no dia dos fatos, chamou atenção dos filhos do acusado e que por este motivo, o acusado começou a ofender a vítima; Que o acusado empurrou a vítima; Que a sua filha entrou na discussão para defende-la e também foi empurrada.¿

A vítima Bruna Daniele Fonseca Fonseca, em juízo, declarou: (mídia audiovisual - fl. 31)
¿Que estava tendo uma discussão, quando a sua mãe se envolveu no conflito, momento em que o acusado começou a gritar e ofender as vítimas, tendo em seguida empurrado as mesmas; Que após isso começou uma confusão generalizada; Que as confusões começaram a se agravar quando a ex-mulher do seu pai foi morar na residência.¿

Destarte, por oportuno, transcrevo excerto da bem lançada sentença proferida na origem, adotando-o como razões de decidir, integrando-o, pois, à fundamentação deste acórdão:
¿(...) Com efeito, em que pese o acusado negar que tenha havido qualquer contato físico entre os envolvidos, confirmou que precisou colocar Maridelma ¿em seu lugar¿, pois esta havia impedido seus filhos de abrirem a geladeira, que é de uso comum de todos que moram na casa, demonstrando profundo ressentimento quanto à madrasta. Durante a instrução criminal ficou evidenciado que as partes têm um histórico antigo de desavenças familiares, com outras ocorrências na polícia e no conselho tutelar e outros episódios de discussão, sendo que, no dia do fato, foi preciso a interferência da polícia para acalmar os ânimos. Na verdade, a dinâmica dos fatos revela-se congruente com o relatado pelas vítimas (...)¿.

Da análise do conjunto probatório, percebe-se que a palavra das vítimas, coerente com suas declarações prestadas desde a fase policial, encontra amparo nos demais elementos de prova constantes dos autos. A versão apresentada pelas ofendidas, tanto na fase policial quanto em juízo, demonstra-se totalmente harmônicas, relatando as circunstâncias que circunscreveram a gravidade da ocorrência da contravenção penal descrito na exordial acusatória.

Ad argumentandum tantum
, nos casos de contravenções penais de vias de fato no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha e sem deixar vestígios aparentes.

Assim, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, necessária a manutenção da condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941.
2 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ALÍNEA ¿C¿, DO CPB.

Requer o apelante, que seja aplicado a atenuante do Art. 65, III, alínea ¿c¿, do CPB.

Em relação ao agente que pratica o crime sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, temos presente que tal situação necessita estar comprovada a ponto de indicar que o autor tenha sofrido perturbação em seu equilíbrio psíquico causado por ato injusto do ofendido, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, c, CP. INADMISSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS E RISCO DE VIDA. TENTATIVA PERFEITA. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA AGENTE. CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INVERSÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. ILEGALIDADE SANADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Confirmadas autoria e materialidade delitivas, o auto de exame de corpo de delito, aliado às declarações testemunhais, depoimentos da vítima e da própria apenada, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, são elucidativos ao demonstrar o animus necandi da agente quando da conduta delituosa. 2 - Lesões que acarretam incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e das quais resulta risco à vida da vítima impossibilitam a desclassificação para o tipo penal de lesão corporal simples. 3 - O reconhecimento de desistência voluntária exige a cessação da execução do crime pela vontade deliberada do agente. Sendo os autos conclusivos no sentido de ausência do resultado morte apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa perfeita, pelo que incorre na prática de homicídio na modalidade tentada.
4 - Inadmissível o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, c, CP quando inexistem provas nos autos que apontem ato injustificado da vítima que teria levado ao cometimento do crime sob influência de forte emoção, quando, pelo contrário, figuram indícios de motivo torpe e premeditação
. 5 - Justifica-se a confirmação da sentença de primeiro grau que imputou à recorrente a prática do crime do art. 121, caput c/c art. 14, II, CP, quando evidenciada a intenção deliberada de matar e a não consumação por fatores alheios à vontade da agente. 6- Inversão da segunda e terceira etapas do critério trifásico da dosimetria da pena deve ser corrigida. 7 - Apelação conhecida e parcialmente provida.

Sendo assim,
rejeito
tal pleito.
3 - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, PARA QUE SEJA APLICADO O MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL.

O recorrente pleiteia, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena, para que seja aplicado o mínimo legal possível.

Pois bem.

No tocante à vítima
BRUNA
, o Magistrado fixou a pena-base em
20 dias de prisão simples,
tendo em vista ter valorado, de forma escorreita, os motivos do crime como circunstância judicial DESFAVORÁVEL ao réu. Vejamos.

Os motivos do crime foram valorados da seguinte forma:
¿os motivos do crime são injustificáveis, uma vez que se deu em razão de embriaguez voluntária e motivos banais.¿

O motivo do delito se revelou reprovável, uma vez que o acusado iniciou os episódios em razão de motivos banais. Assim, mantenho tal circunstância como
desfavorável
ao réu e a pena-base em
20 dias de prisão simples.

Na
segunda fase da dosimetria
, mantenho a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua meio irmã, aumentando a pena em 10 (dez) dias de prisão simples.

Ausência de atenuantes a serem valoradas.

Na
última fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, torno como definitiva, a pena de
30 (trinta) dias de prisão simples
.

Diante da análise, verifica-se que o Juízo
a quo
dosou a pena quanto à vítima
Bruna Daniele Fonseca Fonseca
de forma adequada, razão pela qual mantenho
in totum
tal dosimetria.

Em relação à vítima
MARIDELMA
, o Magistrado de piso fixou a pena-base em 20 dias de prisão simples, no entanto, valorou todas as circunstâncias judiciais (art. 59, CPB) como FAVORÁVEIS ao réu, não havendo qualquer motivação para elevar a pena-base.

Sendo assim, REFORMO a pena-base do apelante, para redimensiona-la ao seu mínimo legal, visto que todas as circunstâncias judiciais foram FAVORÁVEIS ao réu, inexistindo razão para elevar a pena. Dessa forma, fixo a pena-base em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Na
segunda fase da dosimetria
, aplico a agravante prevista no art. 61, II, f do CPB, por ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra sua madrasta, aumentando a pena em
10 (dez) dias de prisão simples.

Ausência de atenuantes a serem valoradas.

Na
última fase da dosimetria
, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que, torno como definitiva, a pena de
25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Em razão do
concurso material
, somo as penas aplicadas às contravenções penais de Vias de Fato, ficando o réu condenado à pena de
55 (cinquenta e cinco) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea C do CPB.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direito, qual seja, a limitação de final de semana, pelo prazo de 30 (TRINTA) dias, aos sábados e domingos, por 5 (cinco) horas diárias, a critério da VEP.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator